Tribunal: TJDFT
Processo: 0754242-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória. Dívida. mensalidade escolar. Sustação de protesto e cobranças. Tutela de urgência indeferida. Responsável financeiro. Necessidade de dilação probatória e contraditório perfeito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu pedido de tutela de urgência para sustar protesto em nome da Agravante e quaisquer cobranças relativas a mensalidades escolares inadimplidas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida.
III. Razões de decidir
3. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte.
4. Embora a Agravante alegue não ser a responsável pela obrigação de pagamento, uma vez que não fez parte do contrato firmado com a instituição de ensino, tampouco assumiu qualquer compromisso financeiro nesse sentido, verifica-se que a demanda carece de dilação probatória para que se afira adequadamente as devidas responsabilidades pelo débito, já que não foi juntada aos autos cópia do contrato entabulado entre as partes.
5. A necessidade de aprofundamento no mérito da lide principal afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, pois torna inverossímil, neste momento, a narrativa da Autora/Recorrente.
6. Não se vislumbra, no caso concreto, perigo de dano ao resultado útil do processo ou mesmo risco de dano irreparável à Agravante de modo que não se possa aguardar o regular desenvolvimento da marcha processual na instância de origem, não restando configurados, portanto, os requisitos autorizadores da tutela antecipada requerida.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.